Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO APLICADA. CARÁTER DISCRICIONÁRIO. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena é legítima quando a conduta do agente revela maior reprovabilidade, como na prática do crime durante o repouso noturno, circunstância que evidencia maior vulnerabilidade da vítima.
2. Embora o STJ tenha decidido no Tema 1087 que a causa de aumento de pena prevista no CP, art. 155, § 1o não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), o contexto do repouso noturno pode ser valorado na primeira fase da dosimetria na análise das circunstâncias do CP, art. 59.
3. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desprezo às normas de ressocialização.
4. A utilização da qualificadora do rompimento de obstáculo como circunstância judicial desfavorável (circunstância do crime) está fundamentada e é idônea no cálculo da pena-base.
5. A fração de aumento na pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis não está vinculada a critério matemático específico, sendo legítima a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional.
6. “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (STF, Súmula 719).
7. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar a pena aplicada, a ausência de reincidência e o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
8. Recurso conhecido e não provido.